Tribunal: TJMT
Processo: 1017661-15.2021.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017661-15.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL VIANA AZOIA JUNIOR - CPF: 465.477.048-82 (EMBARGADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGANTE), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO -

TARIFAS BANCÁRIAS (TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO PRESTAMISTA) – MATÉRIAS NÃO LEVANTADAS PELA PARTE AUTORA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECONHECIDA – INOVAÇÃO RECURSAL ADMITIDA

- RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL -

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – EMBARGADOS ACOLHIDOS.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Havendo omissão no acórdão embargado, a sua supressão é medida que se impõe em sede de embargos.

Se as matérias defendidas na
apelação (tarifa bancárias) não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

A matéria não ventilada em primeira instância, não comporta conhecimento em sede de apelo, por constituir na vedada
inovação recursal.

Inexistindo qualquer ilegalidade dos encargos contratuais, não há que se falar em repetição de indébito.

Os ônus sucumbenciais merecem ser arcados pela parte autora, na forma fixada na sentença, quando vencido na demanda proposta, ficando suspenso por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198)1017661-15.2021.8.11.0015

EMBARGANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMBARGADO: MANOEL VIANA AZOIA JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pela
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Civil interposto pelo Embargado.

Alega que o acórdão é omisso, posto que arguiu em contrarrazões inovação recursal no apelo quanto as tarifas bancárias (
tarifa de avaliação de bem e do
Seguro prestamistas),
já que não arguidas na inicial, não combatidas em contestação e não mencionadas em sentença.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos a fim de sanar a irregularidade apontada.

O embargado deixou de apresentar as contrarrazões, conforme certidão

(id no 143659698).

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre a
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Civil interposto pelo Embargado, sendo lançada a seguinte ementa:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS ILEGAIS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO -

JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE -
TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM,

– ABUSIVIDADE CONFIGURADA - NÃO DEMONSTRADO A EFETIVAÇÃO D SERVIÇO PRESTADO E HAVENDO ONEROSIDADE DA COBRANÇA – TEMA 958 STJ – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. –
RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 -
VENDA CASADA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS –- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a
capitalização
dos
juros
em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de
juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a
mensal
”.

(STJ -
AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

É lícita a adoção da
tabela price
, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.

Quanto a tarifa de cadastro
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quando do julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Quanto à tarifa de registro de contrato e tarifa de avaliação do bem
,
o STJ admitiu o Resp no 578,526/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

Consoante entendimento pacificado do STJ – Tema 958 – não pode ser admitido

a cobrança da tarifa de avaliação do bem

quando não demonstrada que o serviço foi

efetivamente prestado pela instituição financeira, como no caso em tela, merecendo ser afastada.

De acordo o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou o entendimento de que: “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, é proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Estando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores devidamente corrigidos, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária.

O ônus sucumbenciais merecem ser redistribuídos, na proporção que as partes forem vencedoras e vencidas, tendo em vista a modificação de parte da decisão hostilizada,
devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3o, do CPC,em relação a parte hipossuficiente”.

(id no 139054192)

Alega que o acórdão é omisso, posto que arguiu em contrarrazões inovação recursal no apelo quanto as tarifas bancárias (tarifa de cadasto,
tarifa de avaliação de bem e do
Seguro prestamistas),
já que não arguidas na inicial, não combatidas em contestação e não mencionadas em sentença.

Pois bem.

No caso, o acórdão embargado realmente não fez menção expressa a inovação recursal suscitada pelo apelado em contrarrazões, no item 1.1 (id no 136864151) e analisou a questão atinente as tarifas bancárias trazidas pelo embargado em seu apelo (id no 136855844).

No entanto, compulsando os autos, constata-se que tal pedido não foi aduzido na inicial e, por conseguinte, analisado na sentença, constituindo, pois, inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico vigente.

A ausência de questionamentos específicos na petição inicial traz ainda, como consequência, a impossibilidade de análise das teses que não foram levantadas perante o Juízo de origem, circunstância que configura e deixa evidente a ocorrência de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Ao Tribunal é vedado conhecer de questões não discutidas e invocadas nos autos no momento adequado, sob pena de Supressão de Instância, com violação do duplo grau de jurisdição.

A propósito:

AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO REALIZADO – PAGAMENTO EFETUADO – LEGALIDADE DO PACTO QUE NÃO FOI OBJETO DA SENTENÇA – INOVAÇÃO RECURSAL – QUITAÇÃO TOTAL – IMPOSSIBILIDADE – VALOR PAGO INFERIOR A DÍVIDA ORIGINAL – ABATIMENTO DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, a legalidade ou não do acordo firmado entre as partes não foi tratado na sentença, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC, mormente por não estar dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1o e 2o, 1.013, §§3o e 4o e 1.014, todos do mesmo codex.

Se a questão afeta à legalidade ou não do acordo formulado entre os litigantes não foi afirmada na sentença, por óbvio que a dívida não pode ser considerada quitada na espécie, com base no pacto mencionado, mas sim, apenas e tão somente, a sua quitação parcial, devendo a diferença ser apurada em sede de cumprimento de sentença.

Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ.

(N.U 0028402-10.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA DO FIDUCIANTE - LIMINAR CONCEDIDA - PURGAÇÃO DA MORA EFETIVADA – MANDADO EXPEDIDO EQUIVOCADO – COMPLEMENTAÇÃO - DEPÓSITO FEITO COM BASE NO VALOR APONTADO – TESE DE EXTEMPORANEIDADE DO PAGAMENTO – VEDAÇÃO A INOVAÇÃO RECURSAL - PRETENSÃO À INCLUSÃO DE CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E REMOÇÃO DO VEÍCULO – PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O agravo de instrumento que devolve à Corte questão não ventilada no juízo de origem caracteriza inovação recursal, o que é vedado em face do princípio do duplo grau de jurisdição, como é o caso da tese de extemporaneidade da purgação da mora, quando, na origem, discute pagamento incompleto e a necessidade de inclusão de outras despesas.

Além da preclusão da matéria envolvendo a necessidade de inclusão de outras despesas para purgação da mora, tem-se que não devem ser incluídos nos cálculos eventuais gastos com localização e remoção de veículo, despesas com guincho, etc., tendo em vista a ausência de previsão legal e contratual que ampare a pretensão do credor. Além disso, conforme registrou o magistrado “a quo”, se tratam de matéria que devem ser abordadas na sentença.

(N.U 1013596-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ÚNICA TESE. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. 1.
Tratando-se de matéria que poderia/deveria ter sido discutida em sede cognitiva no momento processual próprio, resta acobertada pela preclusão máxima, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública. Assim, ainda que se trate de discussão afeta a vícios de ordem pública, sua impugnação deve ocorrer no tempo e modo previstos em lei, não podendo a parte, sob a alegação da ocorrência da nulidade, interpor recursos, a qualquer tempo. 2. Configura-se inovação recursal, neste caso, a tese invocada pelos apelantes (nulidade de leilão extrajudicial), tratando-se de matéria não postulada nos presentes autos, no primeiro grau, suscitada apenas no recurso apelatório, a inviabilizar seu exame diretamente por este Tribunal, mesmo em se tratando de tema de ordem pública, a demandar no não conhecimento da tese inovadora.
3. Devem ser majorados pelo Tribunal, os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, levando-se em conta o trabalho adicional realizado, em grau recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJ-GO – Apelação Cível 01852461220088090051, Relator: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 20/07/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2018)

Portanto, não conheço das teses invocadas no apelo relativo as tarifas bancárias (
tarifa de cadasto,
tarifa de avaliação de bem e do
Seguro prestamistas), por constituir inovação recursal, o que é vedado.

Por conseguinte, o final do acórdão

do apelo passa a ter a seguinte redação:

“
N
ão há que se falar em restituição de indébito, considerando que

os encargos do contrato são legais.

Os ônus sucumbenciais merecem ser arcados pela parte autora, posto que vencido na demanda proposta, ficando suspenso por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

Assim, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe e não se abala por teses e preceitos em contrário alçados.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença singular em todos os seus termos.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte pelada
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspensa por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

É como voto”.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
para suprir a omissão existente, de modo que deixo de conhecer a matéria
relativa as tarifas bancárias (
tarifa de cadasto,
tarifa de avaliação de bem e do
Seguro prestamistas) trazida no apelo pelo embargado, por constituir inovação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022